Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA. ABUSO DE DIREITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGRAMENTO PRÓPRIO. CONTRATOS COM PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN 4.790. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROCEDÊNCIA.
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, decidindo de forma contrária às teses de defesa arguidas em contestação, estando presentes os motivos do inconformismo e o pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010 do CPC, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Contrato de crédito consignado obedece a regramento próprio e tem as prestações descontadas diretamente em folha de pagamento, não se aplicando a Resolução no 4.790.
3. A Resolução 4.790 é restrita aos contratos de empréstimo com previsão de desconto em conta bancária, uma vez que visa a disciplinar os “procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”.
4. As parcelas do contrato de antecipação de décimo terceiro salário são programadas para serem debitadas apenas por ocasião do recebimento do décimo terceiro salário. O cancelamento da autorização do desconto, antes mesmo do recebimento dessa verba, pode configurar conduta abusiva do mutuário.
5. A Resolução no 4.790/2020, em seu artigo 6o, dispõe sobre a possibilidade de o mutuário cancelar a autorização de desconto de prestações em conta corrente.
6. Tendo a parte pactuado, sob a égide da Resolução 4.790, contratos de empréstimo com previsão de desconto das prestações em conta, pode haver o cancelamento das autorizações conferidas a esse título.
7. O cancelamento das autorizações de desconto em conta não impedirá o banco de alterar os juros e a forma de cobrança.
8. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, sendo legítimos os descontos realizados até o reconhecimento judicial da revogação. As dívidas, ainda que pagas por outro meio, permanecem sendo devidas, de modo que a restituição pretendida resultaria em enriquecimento sem causa do consumidor.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido.